Tribunal: TJMT
Processo: 1070514-38.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070514-38.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, Repetição de indébito, Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALMIRA DE MORAIS FRANCA - CPF: 558.477.491-04 (RECORRENTE), PEDRO SPONTAM NETO - CPF: 057.825.351-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rodrigo Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO POR DOENÇA GRAVE. ROL TAXATIVO DO ART. 6º, INCISO XIV, DA LEI Nº 7.713/88. DOENÇAS NÃO PREVISTAS LEGALMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por segurada aposentada por invalidez contra sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda de Pessoa Física por Doença Grave, cumulada com pedido de tutela de urgência e restituição de indébito, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e do Mato Grosso Previdência – MTPREV. A autora alega ser portadora de "abaulamento discal difuso L4-L5" e "síndrome do túnel do carpo bilateral", enfermidades que, segundo sustenta, configurariam moléstia profissional e, portanto, ensejariam o direito à isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88. Pede também a restituição dos valores descontados indevidamente nos últimos cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as enfermidades "abaulamento discal difuso L4-L5" (CID M51.1) e "síndrome do túnel do carpo bilateral" (CID G56.0) caracterizam moléstia profissional apta a ensejar isenção do imposto de renda com base no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88; e (
ii
) estabelecer se é possível aplicar a Súmula 598 do STJ para reconhecer o direito à isenção com base em laudos médicos particulares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88 estabelece um rol taxativo de doenças que permitem isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, conforme entendimento do STJ no Tema 250 (REsp 1.116.620/BA), não sendo admitida interpretação extensiva ou analógica para incluir outras enfermidades, ainda que graves ou incapacitantes.

As patologias que acometem a recorrente, CID M51.1 e CID G56.0, não constam expressamente no rol previsto no referido dispositivo legal, nem são equiparadas legalmente às demais enfermidades listadas para fins de isenção tributária.

A caracterização como “moléstia profissional”, por si só, não é suficiente para ensejar isenção, devendo haver correspondência com uma das doenças taxativamente previstas, o que não ocorre no caso.

A Súmula 598 do STJ apenas dispensa a apresentação de laudo médico oficial, desde que comprovada a doença grave por outros meios de prova, mas não autoriza o reconhecimento da isenção para enfermidades não previstas no rol do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

Laudo pericial oficial juntado aos autos pelo MTPREV concluiu expressamente que as enfermidades da recorrente não se enquadram no rol legal de doenças isentas, reforçando o indeferimento administrativo e judicial do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O rol de doenças previsto no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88 é taxativo e não admite inclusão de enfermidades não elencadas, mesmo que graves ou de origem profissional.

A simples constatação de moléstia profissional ou de aposentadoria por invalidez não é suficiente para isenção do imposto de renda sem expressa previsão legal.

A Súmula 598 do STJ dispensa laudo oficial apenas quanto à forma de comprovação da doença, mas não altera a exigência de que a enfermidade esteja incluída no rol taxativo da lei.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ALMIRA DE MORAIS FRANCA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (ID 289256860/289256861), que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda de Pessoa Física por Doença Grave cumulada com Pedido de Tutela de Urgência e Restituição de Indébito, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
.

Em suas razões recursais (ID 289256862), a Recorrente pugna pela reforma integral da sentença, sustentando, em síntese, que:
i)
os laudos médicos públicos e particulares carreados aos autos comprovam ser portadora de moléstias profissionais graves, permanentes e incapacitantes ("abaulamento discal difuso L4-L5" e "síndrome do túnel do carpo bilateral"), decorrentes de acidente laboral ocorrido em dezembro de 2002, que culminaram em sua aposentadoria por invalidez permanente em agosto de 2010;
ii
)
houve erro na interpretação legal por parte do juízo
a quo
, uma vez que as referidas patologias se enquadrariam no conceito de "moléstia profissional", previsto no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988, como causa de isenção do imposto de renda; e
iii
)
a Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça dispensaria a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção.

Requer, ao final, a declaração do seu direito à isenção do imposto de renda e a consequente restituição dos valores indevidamente descontados nos últimos cinco anos. Pleiteou, inicialmente, os benefícios da justiça gratuita, contudo, após o indeferimento em sede recursal (ID 289256863/289256864), procedeu ao recolhimento do preparo (ID 289256866, 289256867 e 289256865).

Os Recorridos apresentaram contrarrazões (ID 289256871), pugnando pela manutenção da sentença vergastada, ao argumento de que o rol de doenças previsto no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88 é taxativo e que as enfermidades da Recorrente não se encontram ali elencadas, sendo irrelevante a Súmula 598 do STJ para alterar tal taxatividade.

A Recorrente manifestou-se (ID 289256872) alegando a intempestividade das contrarrazões apresentadas.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo pela decisão de ID 289256873/289256874, e os autos foram remetidos a esta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, quanto à alegação de intempestividade das contrarrazões suscitada pela Recorrente (ID 289256872), anoto que, ainda que fossem consideradas intempestivas, tal fato não obstaria a análise do mérito do recurso interposto pela parte autora, apenas implicaria no não conhecimento da peça de defesa recursal. Contudo, a análise do mérito do recurso interposto pela Sra. Almira de Morais Franca se impõe.

A controvérsia central reside em verificar se as patologias que acometem a Recorrente – "abaulamento discal difuso L4-L5" (CID M51.1) e "síndrome do túnel do carpo bilateral" (CID G56.0) – conferem-lhe o direito à isenção do Imposto de Renda sobre seus proventos de aposentadoria, nos termos do artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88.

A r. sentença de primeiro grau julgou improcedente a pretensão autoral, ao fundamento de que as doenças diagnosticadas não se encontram no rol taxativo previsto na legislação de regência. A decisão recorrida não merece reparos.

A Recorrente argumenta, primeiramente, que os laudos médicos juntados, tanto públicos quanto particulares, são suficientes para comprovar a gravidade e a permanência de suas enfermidades, bem como sua origem profissional e o nexo com a aposentadoria por invalidez.

De fato, os documentos médicos apresentados (
IDs
289255941, 289255942, entre outros) descrevem as condições clínicas da Recorrente. Contudo, a mera comprovação da existência da doença, sua gravidade ou mesmo sua origem profissional e o fato de ter ensejado a aposentadoria por invalidez não são, por si sós, suficientes para garantir a isenção do imposto de renda.

É imprescindível que a patologia esteja expressamente contemplada no rol legal.

O benefício fiscal em questão é concedido em razão da doença especificada em lei, e não genericamente em função da incapacidade laboral ou da modalidade de aposentadoria.

O principal argumento da Recorrente reside na alegação de que suas patologias, por serem "moléstias profissionais" decorrentes de acidente de trabalho, estariam abarcadas pela previsão do artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88.

O referido dispositivo legal estabelece:

"Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de
moléstia profissional
, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;" (grifo nosso)

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.116.620/BA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 250), consolidou o entendimento de que o rol de doenças previsto no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88 é
taxativo
,
não admitindo interpretação extensiva ou analógica para abarcar outras enfermidades não listadas, ainda que graves ou incapacitantes.

A
ratio

decidendi
desse precedente vinculante reside na observância estrita do princípio da legalidade tributária, especialmente no que tange à outorga de isenções, conforme preceitua o artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional.

As doenças que, segundo o legislador, ensejam a isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria ou reforma, conforme o mencionado inciso XIV do artigo 6º da Lei nº 7.713/88, são especificamente:

Moléstia profissional

Tuberculose ativa

Alienação mental

Esclerose múltipla

Neoplasia maligna

Cegueira

Hanseníase

Paralisia irreversível e incapacitante

Cardiopatia grave

Doença de Parkinson

Espondiloartrose
anquilosante

Nefropatia grave

Hepatopatia grave

Estados avançados da doença de
Paget
(osteíte deformante)

Contaminação por radiação

Síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS)

Embora a categoria "moléstia profissional" esteja listada, a lei não detalha quais condições específicas se enquadram sob essa rubrica para fins de isenção automática.

A interpretação sistemática, à luz da taxatividade do rol, impõe que a "moléstia profissional" invocada deve ser uma daquelas outras doenças graves listadas ou uma condição que, por sua natureza e gravidade, seja legalmente equiparada a elas para fins de isenção.

As patologias que acometem a Recorrente, classificadas pelos
CIDs
M51.1 (transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com
radiculopatia
) e G56.0 (síndrome do túnel do carpo), não estão expressamente mencionadas no rol taxativo do artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88.

O simples fato de uma enfermidade ser classificada como de origem profissional ou ter sido a causa da aposentadoria por invalidez não a insere automaticamente no rol de doenças graves que garantem a isenção fiscal, se não houver previsão legal expressa nesse sentido.

Ademais, cumpre salientar que, no âmbito administrativo, o pedido de isenção formulado pela Recorrente foi indeferido, conforme se depreende do Laudo Médico Pericial nº 106483, emitido pelo Mato Grosso Previdência – MTPREV em 16 de outubro de 2024 (juntado aos autos pelo Estado de Mato Grosso no ID 289256855 e 289256856).
Referido laudo, emitido por serviço médico oficial, concluiu expressamente que a Recorrente "não é portador, até a presente data, de moléstia que se enquadra no art. 6º inciso XIV, Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988 e suas atualizações", especificando os
CIDs
M51.1 e G56.0 e consignando: "NÃO ENQUADRA NO ROL".

Quanto à invocação da Súmula 598 do STJ ("É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova."), esta não socorre à Recorrente no presente caso.

A referida súmula flexibiliza a
forma
de comprovação da doença, dispensando a exigência de laudo oficial quando o magistrado se convencer da existência da moléstia por outros elementos probatórios.

No entanto, a Súmula 598/STJ não altera a
natureza taxativa
do rol de doenças previsto no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88. Ou seja, mesmo que a doença seja comprovada por laudos particulares, ela ainda precisa ser uma das enfermidades listadas no dispositivo legal para que a isenção seja concedida.

No caso em tela, a sentença não indeferiu o pedido por ausência de laudo oficial, mas sim porque as doenças comprovadas pela Recorrente não integram o rol legal.

O artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, estabelece a isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma de pessoas acometidas por determinadas doenças graves.

O rol de doenças previsto nesse dispositivo é taxativo, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Recurso Especial nº 1.116.620/BA, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 250).

As doenças elencadas no referido inciso são: • Moléstia profissional • Tuberculose ativa • Alienação mental • Esclerose múltipla • Neoplasia maligna • Cegueira • Hanseníase • Paralisia irreversível e incapacitante • Cardiopatia grave • Doença de Parkinson •
Espondiloartrose
anquilosante • Nefropatia grave • Hepatopatia grave • Estados avançados da doença de
Paget
(osteíte deformante) • Contaminação por radiação • Síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS)
.

Os
CIDs
M51.1 (transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com
radiculopatia
) e G56.0 (síndrome do túnel do carpo) não estão expressamente mencionados nesse rol.

Portanto, em regra, não conferem direito à isenção do Imposto de Renda com base no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88.

Sendo
assi
,
não havendo o enquadramento das patologias da Recorrente (
CIDs
M51.1 e G56.0) no rol taxativo do artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, estando a decisão de primeiro grau em consonância com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 250.

Consequentemente, não havendo direito à isenção, resta prejudicado o pedido de restituição dos valores descontados a título de imposto de renda.

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a Recorrente, porquanto vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2025